Tribunal: STF
Processo: ARE 1516545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DOS SERVIDORES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO À PROGRESSÃO POR DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, COM BASE NA LEI ESTADUAL 15.044/2006. I. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL REALIZADO EM CUMPRIMENTO AO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NO REENQUADRAMENTO QUESTIONADO EXPEDIDO EM FEVEREIRO/2009. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM ABRIL /2011. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ NÃO PROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA CONFIRMADA NESTA PARTE. II. PRETENSÃO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. MÉRITO. PROGRESSÃO POR DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS COMPLETOS). ART. 9º DA LEI ESTADUAL 15.044/2006. NÃO CABIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO JÁ CONSIDERADO PARA O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DAS SERVIDORAS APOSENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DÚPLICE PARA NOVO INCREMENTO NO VALOR DOS PROVENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XIV, DA CF. VEDAÇÃO DO EFEITO CASCATA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DAS AUTORES AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA PARANAPREVIDÊNCIA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXVI; e 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente